Tribunal: TJMT
Processo: 1005071-17.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005071-17.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Consulta]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CACERES (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DISPONIBILIZAÇÃO DE PSIQUIATRA, PSICÓLOGO E ASSISTENTE SOCIAL – CADEIA PÚBLICA DE CÁCERES – DECISÃO QUE DETERMINA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NO PRAZO DE 90 (NOVENTA DIAS) – PRAZO EXÍGUO – FIXAÇÃO DE MULTA –
ASTREINTES –
NO CASO DO

DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante das particularidades do caso, afigura-se desarrazoado o prazo de 90 (noventa) dias para o Ente Estatal cumprir obrigação imposta nos autos da Ação Civil Pública, para efetivar a nomeação de psicólogo, psiquiatra e assistente social para a Cadeia Pública de Cáceres, notadamente em razão da possibilidade de ser necessário deflagrar novo concurso público e em decorrência dos demais entraves burocráticos.

É possível a aplicação de
astreintes
à Fazenda Pública, como forma de compeli-la ao cumprimento de determinação judicial. Inteligência do Tema 98/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão,

proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos do Cumprimento da Sentença (Ação Civil Pública) n. 1000330-13.2022.8.11.0006, determinou ao Agravante que cumpra, no prazo de 90 (noventa) dias, a obrigação imposta naquele processo de origem, consistente na adoção de medidas para efetivar a nomeação de psicólogo, psiquiatra e assistente social para a Cadeia Pública de Cáceres, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) pelo descumprimento.

O Recorrente sustentou, em síntese, que a decisão merece reforma, já que o prazo estipulado é exíguo, além de ser diverso daquele sugerido pelo Ministério Público, ao promover o Cumprimento da Sentença, qual seja, 01 (um) ano.

Defendeu, ainda, ser incabível a aplicação de multa contra a Fazenda Pública, pois, segundo entende,

(...)

Em que pese a possibilidade de fixação (art. 536, §1o do CPC) e o relevante papel que a multa diária vem desempenhando em nosso cenário jurídico, verifica-se que esse papel não se mostra presente nos casos em que se discute a efetivação de políticas públicas, pois retira ainda mais recursos do Estado daquele já deficiente numerário para a sua consecução.

A cominação de multa diária com o objetivo de compelir o Estado de Mato Grosso à efetivação de política pública não encontra qualquer coerência lógica, onerando ainda mais o Ente Público e a população destinatária dos serviços públicos prestados.

Postulou, então, pela concessão do efeito suspensivo ao Recurso, para que sejam obstados os efeitos da decisão recorrida, e, no mérito, o provimento do Agravo, para que seja anulada a decisão, ou, alternativamente, ampliado o prazo para o cumprimento da obrigação, bem assim seja afastada a incidência de multa pecuniária, ou a sua minoração, ou a substituição por outra medida.

A antecipação da tutela recursal foi parcialmente deferida, para determinar que a referida obrigação fosse cumprida no prazo máximo de 01 (um) ano.

O Agravado, nas suas contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do Recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do Agravo.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como descrito no relatório, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a decisão,

proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos do Cumprimento da Sentença (Ação Civil Pública) n. 1000330-13.2022.8.11.0006, determinou ao Agravante que cumpra, no prazo de 90 (noventa) dias, a obrigação imposta naquele processo de origem, consistente na adoção de medidas para efetivar a nomeação de psicólogo, psiquiatra e assistente social para a Cadeia Pública de Cáceres, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) pelo descumprimento.

Denota-se dos autos que o Estado de Mato Grosso, ora Agravante, foi condenado, na Ação Civil Pública n. 1000910-48.2019.8.11.0006, a disponibilizar “para a Cadeia Pública de Cáceres atendimento aos apenados por profissionais da área de psicologia, psiquiatria e assistência social”.

Verifica-se, ainda, que a determinação judicial, que transitou em julgado na data de 21/10/2021, não fixou prazo para o cumprimento da obrigação, e, pelo fato de ela não ter sido cumprida espontaneamente, o Ministério Público, ora Agravado, propôs o Cumprimento da Sentença, tendo requerido:

1- A abertura da fase de cumprimento de sentença, nos moldes do art. 526 do Código de Processo Civil, em autos próprios, tendo em vista o atual estágio dos autos PJE 1000910-48.2019.811.0006;

2 - A concessão de tutela de antecipada a fim de aplicar as políticas públicas com a disponibilização, para a Cadeia Pública de Cáceres, de atendimento aos apenados por profissionais da área de PSICOLOGIA, PSIQUIATRIA e ASSISTÊNCIA SOCIAL, com a nomeação de, ao menos, 01 psicólogo, e 01 assistente social, dentre os aprovados no cadastro de reserva do concurso público 01/2016/SEJUDH, bem com a abertura e conclusão de certame visando a nomeação de quantos psiquiatras forem necessários, consoante demanda regional,
tudo no prazo sugerido de 01 (um) ano
, a contar da efetiva cientificação do Estado;

Ao apreciar os pedidos formulados pelo Ministério Público, no mencionado Cumprimento da Sentença, o Juízo
a quo
proferiu a seguinte decisão,
in verbis
:

Ante ao exposto,
intime-se
a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico para que, no prazo de até 90 (noventa) dias, cumpra com o disposto na sentença de Id. 73936167,
sob pena de aplicação de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), forte no §1o, do art. 536, do CPC/2015.

Contra essa decisão ergue-se, agora, o Agravante, sob o argumento, em resumo, de
o prazo estipulado ser exíguo, além de ser diverso daquele sugerido pelo Ministério Público, qual seja, 01 (um) ano, bem assim por ser incabível a aplicação de multa contra a Fazenda Pública.

Esse o contexto jurídico-processual.

Eminentes pares, compreendo que o Recurso comporta parcial provimento.

Com efeito, como registrei na derradeira decisão, que deferiu a antecipação da tutela recursal, com relação à estipulação do prazo, entendo que o lapso temporal de 90 (noventa) dias, para o cumprimento da decisão, proferida na mencionada Ação Civil Pública, é exíguo, já que o Recorrente deverá promover, a princípio, novo concurso público, cujo termo daquele, com as consequentes nomeações, é impraticável no mencionado prazo, de modo que tenho como razoável fixar o prazo de 01 (um) ano.

Aliás, esse mesmo prazo de 01 (um) ano foi sugerido pelo próprio Ministério Público, ora Agravado, quando do Cumprimento da Sentença, como se vê do item 2 do seu pedido (id. 121857954, fl. 14).

Quanto à multa imposta, o Superior Tribunal de Justiça, por aplicação da sistemática de recursos repetitivos, reconheceu ser possível a aplicação de
astreintes
à Fazenda Pública, como forma de compeli-la ao cumprimento de determinação judicial (inteligência do Tema 98), de sorte que deve ser mantida.

Demais disso, a multa pecuniária será exigida, somente, no caso do não cumprimento da obrigação e após decorrido o prazo de 01 (um), acima fixado, além de não se mostrar desproporcional, diante da capacidade financeira do ente público Recorrente.

Forte nessas razões,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, para determinar que a obrigação objeto do Cumprimento da Sentença n. 1000330-13.2022.8.11.0006 seja cumprida no prazo máximo de 01 (um) ano, contado da data da intimação do Agravante do deferimento da antecipação da tutela recursal, mantendo-se a multa estipulada pelo Juízo
a quo
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2022